Tribunal: TJES
Processo: 5018363-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018363-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DE JESUS

INTERESSADO: EMERSON FERREIRA FIRME e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018363-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NEUZA MARIA DE JESUS

AGRAVADOS: PAULO ROBERTO MORANDI e
EMERSON FERREIRA FIRME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO A AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL DE 1 ANO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por NEUZA MARIA DE JESUS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação reivindicatória n° 0001991-17.2021.8.08.0021, que determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, até o julgamento final da ação de usucapião n° 0008468-66.2015.8.08.0021, proposta por PAULO ROBERTO MORANDI. A agravante defende que a conexão entre as ações deveria ensejar apenas sua reunião para julgamento conjunto ou, subsidiariamente, que o prazo de suspensão seja limitado a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a suspensão da ação reivindicatória em razão da existência de ação de usucapião anterior, versando sobre o mesmo imóvel, com fundamento em prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer se tal suspensão deve observar o limite temporal de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação de usucapião anterior, cujo objeto é o mesmo imóvel discutido em ação reivindicatória, configura hipótese de prejudicialidade externa, uma vez que o reconhecimento da aquisição originária do domínio impacta diretamente o exame do pedido reivindicatório, tornando legítima a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

4. O fundamento da ação de usucapião precede logicamente a pretensão reivindicatória, que se apoia em alegado direito de propriedade, sendo necessária a suspensão para evitar decisões conflitantes e garantir a coerência do sistema jurídico.

5. Entretanto, a suspensão baseada em prejudicialidade externa não pode ser por prazo indeterminado. O art. 313, § 4º, do CPC, estabelece expressamente o limite máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo nessas hipóteses, em consonância com o princípio da duração razoável do processo.

6. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito “até o julgamento final” da ação de usucapião, sem observar o prazo legal, afronta o comando normativo e deve ser parcialmente reformada para correção desse vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a suspensão de ação reivindicatória em razão de prejudicialidade externa configurada pela existência de ação de usucapião anterior, versando sobre o mesmo imóvel, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa deve observar o limite temporal máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.

3. Ultrapassado o prazo de suspensão sem resolução da questão prejudicial, compete ao juízo adotar providências para assegurar o andamento regular do feito, conforme previsto no § 5º do art. 313 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, § 4º e § 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI 5034531-47.2024.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 10.09.2024; TJMG, APCV 0098934-94.2015.8.13.0271, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 28.08.2024; TJSP, AI 2142084-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEUZA MARIA DE JESUS
, pois irresignada com a decisão (ID 53459932) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação reivindicatória (processo n° 0001991-17.2021.8.08.0021) ajuizada em face de
PAULO ROBERTO MORANDI
e
EMERSON FERREIRA FIRME
, determinou a suspensão da referida demanda até o julgamento final da ação de usucapião nº 0008468-66.2015.8.08.0021, com fundamento no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11090789), a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) embora conexas as ações reivindicatória e de usucapião, por versarem sobre o mesmo imóvel, a conexão deveria ensejar apenas a reunião dos feitos para julgamento conjunto, e não a suspensão de um deles; e (ii) subsidiariamente, caso mantida a suspensão, esta deve se limitar ao prazo máximo de 1 (um) ano, em obediência ao disposto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil e ao princípio da duração razoável do processo.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento conjunto das demandas ou, alternativamente, para fixar o prazo máximo da suspensão.

A decisão monocrática de ID 12413929 deferiu parcialmente o pedido liminar, apenas para delimitar o sobrestamento dos autos originários ao período de 1 (um) ano, a contar da data da decisão objurgada.

Devidamente intimada para apresentar resposta, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID 14160918.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

A narrativa formulada na peça exordial se resume no fato de que a agravante, no ano de 2021, ajuizou demanda reivindicatória em face dos agravados, postulando, em síntese, por reaver imóvel consubstanciado no lote de terras de nº 01 (um) e 02 (dois), da quadra nº 53 (cinquenta e três), do loteamento denominado Village do Sol, na cidade de Guarapari/ES, com a prévia desocupação dos requeridos.

Infere-se que a sobredita demanda fora distribuída por dependência à ação de usucapião de nº 0008468-66.2015.8.08.0021, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, uma vez que o feito em comento possui como objetivo a declaração de propriedade em prol da parte agravada
PAULO ROBERTO MORANDI
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo fundamentou nos seguintes termos:

“Trata-se de
ação reivindicatória
ajuizada por
NEUZA MARIA DE JESUS
em face de
PAULO ROBERTO MORANDI e EMERSON FERREIRA FIRME
, todos devidamente qualificados nos autos.

Instados a se manifestarem quanto a produção de outras provas, a autora se manifestou por meio da petição de fls. 83/84, pugnando pela produção de prova pericial e oral.

Por sua vez, os requeridos se manifestaram às fls. 88, pugnado pela produção de prova oral.

É o relatório. Decido.

No presente caso, verifica-se que a presente ação reivindicatória encontra-se conexa à ação de usucapião nº 0008468-66.2015.8.08.0021, já estando ambas em tramitação conjunta. Contudo, entendo que esta ação reivindicatória deve ser suspensa até a definição da ação de usucapião, a fim de garantir economia processual e evitar decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel.

A ação de usucapião configura-se como questão prejudicial ao pedido reivindicatório, uma vez que visa ao reconhecimento do domínio por meio da aquisição originária da propriedade, enquanto a reivindicatória busca assegurar a posse do bem com fundamento em título dominial. Desse modo, o desfecho da usucapião influenciará diretamente a decisão sobre o pedido reivindicatório, caracterizando uma relação de conexão por prejudicialidade externa entre ambas.

Isso porque, a usucapião é questão prejudicial em relação ao pedido reivindicatório, na medida que naquela se busca o reconhecimento do domínio e nesta a proteção possessória com base no domínio.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 313, V, ‘a’, a suspensão de processos quando a sentença de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa pendente, que constitua seu objeto principal. Nesse sentido, o dispositivo legal dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo: [...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC, determino a suspensão da presente ação reivindicatória até o julgamento final da ação de usucapião nº 0008468-66.2015.8.08.0021”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido liminar, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir o Agravado a entregar a safra de café objeto do contrato.

No que tange à suspensão do feito, a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a existência de uma ação de usucapião, ajuizada anteriormente, constitui questão prejudicial externa em relação à ação reivindicatória que verse sobre o mesmo bem. A usucapião, por visar ao reconhecimento da aquisição originária do domínio, impacta diretamente o fundamento da pretensão reivindicatória, que se baseia no direito de propriedade do autor.

O julgamento da usucapião, portanto, antecede logicamente a análise do pedido reivindicatório, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Correta, nesse ponto, a aplicação do art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO.
Reforma do decisum sendo inequívoco o reconhecimento de prejudicialidade externa em ação reivindicatória com relação à ação de usucapião que tem por objeto o mesmo imóvel, é medida de rigor a suspensão do processo na forma do art. 313, inc. V, alínea a, do código de processo civil
. (TJSC; AI 5034531-47.2024.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO VERSANDO SOBRE O MESMO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, INCISO V, A, DO NOVO CPC
. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Pendente de julgamento ação de usucapião referente ao imóvel objeto da ação reivindicatória, imperioso o reconhecimento da hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, A, do CPC, impondo-se, por conseguinte, a suspensão do presente feito
. (TJMG; APCV 0098934-94.2015.8.13.0271; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 28/08/2024; DJEMG 30/08/2024)

Contudo, assiste razão à Agravante em sua tese subsidiária. A suspensão do processo com fundamento na prejudicialidade externa não pode ser por prazo indeterminado. O próprio Código de Processo Civil, ao prever tal hipótese, estabelece uma limitação temporal expressa.

O § 4º do artigo 313 do CPC é cristalino ao dispor que
"o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V"
. Logo, o magistrado de piso, ao determinar a suspensão "até o julgamento final da ação de usucapião", dissentiu da norma processual, que visa a resguardar o princípio da duração razoável do processo.

Dessa forma, embora inafastável o reconhecimento da prejudicialidade externa, o sobrestamento da ação reivindicatória deve ser limitado ao prazo legal de 1 (um) ano, período após o qual, caso a questão prejudicial não tenha sido resolvida, o juiz deverá tomar as medidas cabíveis para dar andamento ao feito, conforme preceitua o § 5º do mesmo artigo.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO, DIANTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. Recurso da parte ré. Alegado desacerto do decisum.
Aventada necessidade de suspender a ação reivindicatória, diante da pendência de ação de usucapião que versa sobre o mesmo imóvel. Subsistência. Ação de usucapião ajuizada anteriormente. Prejudicialidade externa evidenciada. Risco de prolação de decisões conflitantes
.
Ademais, apesar da ação de usucapião versar sobre o lote 2, diante da divergência entre as áreas dos lotes 2 e 3, bem como em atenção ao princípio da economia processual, deve ser suspensa inteiramente a ação reivindicatória, pelo prazo de 1 ano. Exegese do art. 313, inc. V, a e b c/c § 4º do código de processo civil
. Outrossim, pedido de fixação de caução formulado em contrarrazões que não deve ser atendido. Ausência de comprovação da idoneidade financeira dos recorrentes (art. 300, § 1º do CPC), bem como recorrentes que respondem pelo eventual prejuízo que causarem à parte adversa (art. 302 da Lei adjetiva). Decisão reformada. Recurso provido. Prejudicado o agravo interno. (TJSC; AI 5043452-92.2024.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcos Fey Probst; Julg. 24/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa. Recurso do réu. Acolhimento. Ação de usucapião que é prejudicial à ação reivindicatória. Suspensão que é necessária. Precedentes. Todavia, a suspensão deverá se limitar ao prazo de um ano, conforme o artigo 313, § 4º do CPC. Decisão reformada
. RECURSO PROVIDO (V. 45763). (TJSP; Agravo de Instrumento 2142084-53.2024.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024) (TJSP; AI 2142084-53.2024.8.26.0000; Itaquaquecetuba; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 27/08/2024)

PROCESSO CIVIL.
Ação reivindicatória. Suspensão do feito determinada ante a pendência de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel. Prejudicialidade externa evidenciada. Art. 313, V, a, CPC. Discussão que, em tese, pode afetar a definição da destinação dos bem objeto da demanda. Prazo máximo de um ano de suspensão a ser observado. Art. 313, §4º e 5º, CPC
. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2050963-41.2024.8.26.0000; Tatuí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 16/08/2024)

Portanto, a decisão agravada merece reforma parcial para se adequar ao comando legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada tão somente para limitar o prazo de suspensão da Ação Reivindicatória nº 0001991-17.2021.8.08.0021 ao período máximo de 1 (um) ano, a contar da data da decisão objurgada (ID 53459932), nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 18:21:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57398712062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.